Tribunal: STF
Processo: ARE 1501681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JONATHAN DE JESUS e por WILLIAN FERRAZ BUENO MORAES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de JONATHAN DE JESUS e WILLIAN FERRAZ BUENO MORAES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR - NULIDADE PELA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - competência do Juízo por prevenção - fatos imputados a Patrícia guardam relação com aqueles imputados aos réus - mesmo quadro probatório - utilização dos mesmos fundamentos - falta de imparcialidade não constatada - preliminar afastada.



    PRELIMINAR - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - alegação de nulidade - autorização emanada de ordem judicial - interceptação que ocorreu em outro processo criminal - possibilidade - validade reconhecida pelos Tribunais Superiores - preliminar afastada



    MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga.



    AUTORIA - interceptação telefônica que revelou relação dos réus com a acusada Patrícia e com a droga - depoimento de policiais que confirmam que a partir de interceptação telefônica que tinha como alvo o réu Willian, tomaram conhecimento de que Patrícia havia ido até a cidade de Ourinhos para buscar drogas a pedido do réu Jonathan, seu companheiro, que havia transacionado com o acusado Willian - depoimento das agentes públicos só deve ser visto com reservas quando a imputação aos réus visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - de rigor a condenação dos réus - improvimento ao apelo.



    TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incomum com a figura de usuário; interceptação telefônica que revela que Patrícia foi buscar a droga a pedido do réu Jonathan que, de sua parte, havia adquirido do acusado Willian.



    DEPENDÉNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - prova revelou que os acusados estavam presos na Penitenciária de Assis e ambos faziam uso do mesmo aparelho interceptado - causa de aumento do artigo 40, III, da Lei n° 11.343/2006 configurada.



    CAUSA DE AUMENTO - prática do delito que envolveu adolescente Vaguinho na entrega de droga para Patrícia - causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/06 configurada.



    PENA - RÉU JONATHAN - base no mínimo legal - grande quantidade de drogas - maior reprovabilidade da conduta - base em 1/6 acima do mínimo legal - provimento ao apelo ministerial - dupla reincidência - aumento da pena em 1/3 - condenações que não foram alcançadas pelo período depurador - improvimento ao apelo do réu - presentes as causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei n° 11.343/2006 - exasperação em 1/3 - RÉU WILLIAN - base no mínimo legal - grande quantidade de drogas - maior reprovabilidade da conduta - maus antecedentes - base em 1/5 acima do mínimo legal - provimento ao apelo ministerial - tripla reincidência, duas delas específica - aumento da pena em 1/2 - presentes as causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei n° 11.343/2006 - exasperação em 1/3 - mantença



    REGIME - natureza da droga que indica maior reprovabilidade e periculosidade - quantidade de droga que facilmente alcançaria um elevado número de pessoas - maior ataque ao bem jurídico - reincidência - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) - regime fechado - necessidade - regime mais brando - impossibilidade.



    Opostos os embargos de declaração por JONATHAN DE JESUS e por WILLIAN FERRAZ BUENO MORAES, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de WILLIAN FERRAZ BUENO MORAES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de JONATHAN DE JESUS sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de WILLIAN FERRAZ BUENO MORAES, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de JONATHAN DE JESUS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente